Tribunal: STF
Processo: ARE 1438580
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA. PARCELAMENTO DO DÉBITO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. PRELIMINARES REJEITADAS. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS INCONTROVERSAS. DOLO GENÉRICO DEMONSTRADO. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE REDUZIDA. ATENUANTE DA CONFISSÃO RECONHECIDA. PENA DE MULTA REDUZIDA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.



    1. Da suspensão da pretensão punitiva por força do Parcelamento do Débito. Trata-se de tese exaustivamente suscitada pela defesa e rejeitada pelo MM. Juiz a quo, inclusive, na sentença, com fundamento na ausência de parcelamento do débito pela Receita Federal, nos termos da Lei nº 11.941/09. Ademais, nesta sede, colhidas as informações junto à Procuradoria da Fazenda Nacional, constatou-se que os referidos débitos estão ativos e ajuizados, não havendo pagamento ou parcelamento com relação aos mesmos. Preliminar rejeitada.



    2. Inépcia da denúncia não configurada. É importante frisar que, em casos tais, em que se analisa a prática de delitos de autoria coletiva ou multitudinários, cometidos por dirigentes de pessoas jurídicas, e que invariavelmente decorrem de decisões intramuros ou interna corporis, ainda que a jurisprudência dos tribunais pátrios não dispense uma delimitação mínima das condutas, certo é que não exige a mesma precisão descritiva do que aquela imposta no caso de crimes individualmente cometidos.



    3. Materialidade e autoria delitivas comprovadas.



    4. Dolo demonstrado. É irrelevante perquirir sobre a comprovação do elemento subjetivo (dolo), porquanto os delitos de apropriação indébita previdenciária, sonegação de contribuição previdenciária e de sonegação fiscal exigem apenas o dolo genérico consistente na conduta omissiva de suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária ou qualquer acessório. Desse modo, é desnecessária a comprovação de que os réus não obtiveram "proveito próprio", bastando que a conduta imputada subsoma-se a uma das hipóteses previstas no dispositivo legal.



    5. Inexigibilidade de conduta diversa. Não há notícia de encerramento da empresa por meio de falência/recuperação judicial, bem como não foram trazidos aos autos elementos que comprovam, de forma incontestável, que as alegadas dificuldades financeiras enfrentadas pelos réus eram invencíveis.



    6. Condenação mantida.



    7. Dosimetria da pena.



    8. Primeira fase da dosimetria, pena-base reduzida para 3 (três) anos de reclusão, em razão das circunstâncias e consequências delitivas desfavoráveis. No que se refere à pena de multa, comporta redução, atendendo ao sistema trifásico de fixação da pena, sendo redimensionada para 15 (quinze) dias-multa.



    9. Segunda fase da dosimetria, reconhecida a atenuante da confissão espontânea, ainda que de forma parcial (cf. Súmula 545 do STJ), posto que não obstante o réu tenha admitido em seu interrogatório judicial ser o responsável pela prática delitiva e em sede de memoriais tenha atribuído a gestão da empresa a terceiro, a atenuante da confissão constitui benefício legal que só pode ser extraído do interrogatório do acusado, seja na fase judicial, seja na fase investigatória. Assim, eventual apresentação de peça pela defesa técnica do acusado que, de alguma forma, pretenda afastar a confissão ao proceder à sua avaliação dentro do conjunto probatório (sem questionar a validade do interrogatório) não pode ter como consequência o afastamento do benefício da atenuante. Deveras, sempre há de ser assegurada ao réu a garantia à defesa técnica ao lado da autodefesa. Pena intermediária redimensionada para 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.



    10. Terceira fase da dosimetria. Demonstrada a continuidade delitiva, aplica-se o aumento previsto no art. 71 do CP, no patamar de 2/3 (dois terços), em conformidade com a jurisprudência desta Corte, já que a conduta delitiva permaneceu por cerca de cinco anos e dois meses (janeiro/2001 a março/2006) (cf. TRF, 3ª Região, Segunda Turma, ACR n.º 11780, Rel. Des. Fed. Nelton dos Santos).



    11. Pena definitiva cominada ao réu em 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 20 (vinte) dias-multa.



    12. Valor unitário do dia-multa mantido em um salário mínimo vigente à época dos fatos.



    13. Regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade, fixado de ofício.



    14. Apelo parcialmente provido, somente para reduzir a pena-base, reconhecer a atenuante da confissão espontânea e reduzir a pena de multa, redimensionando a pena definitiva para 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 20 (vinte) dias-multa, no valor unitário de um salário mínimo vigente à época dos fatos.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LXVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente